Tribunal: TJMT
Processo: 0015180-08.2016.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015180-08.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), IMOBILIARIA BORTOLAIA LTDA - ME - CNPJ: 11.959.951/0001-09 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA VINCULADA AO MÉRITO – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DOCUMENTO REVESTIDO DE FORÇA EXECUTIVA – DESNECESSIDADE DE APRESENTAR A VIA ORIGINAL – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO.

Não comporta provimento os declaratórios, quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Não pode o Tribunal
ad quem
enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública – como prescrição –. A questão suscitada comporta relevante discussão, devendo-se aguardar a apreciação da matéria pelo juiz a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição sob pena de supressão de instância.

Na hipótese, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente os motivos que ensejaram o provimento do apelo interposto pela embargada, de sorte que todos os pontos de inconformismo trazidos pelo embargante foram enfrentados.

Se a parte não traz novos argumentos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão vergastada, deve ser mantido o Acórdão que se negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
IMOBILIARIA BORTOLAIA LTDA – ME
e
ANTONIO CARLOS BORTOLAIA
de Acórdão que,
à unanimidade
,
proveu
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, assim ementado (ID. 216340672):

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO POR CARÊNCIA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – CÓPIA REPROGRÁFICA APRESENTADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORÇA EXECUTIVA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – REGRA DO ART. 424 DO CPC E ART. 28 DA LEI N. 10.931/04 – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A validade do título executivo que embasa a cobrança aviada nos autos da ação de execução, por se tratar de uma Cédula de Crédito Bancário, possui regramento próprio na Lei 10.931/04. Inclusive, o artigo 28 atribuiu força executiva ao aludido título.

No caso, a cédula encontra-se revestida dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para torná-la hábil a embasar a execução, porquanto indicou expressa e claramente o valor total líquido, certo e exigível do crédito concedido, a data de vencimento da dívida, ou seja, o prazo final para a quitação do débito, e foi devidamente acompanhada dos demonstrativos de operação e de débito.

A juntada da versão digitalizada do título que aparelha a ação monitória e desde que inexista questionamentos sobre a autenticidade do título digitalizado em processo que tramita pela plataforma eletrônica (PJe), torna desnecessária a exigência de apresentação e/ou depósito da cártula original.

O STJ sedimentou posicionamento de que a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do Juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.

Os Embargantes apontam o vício da omissão no Acórdão recorrido. Alega que não fora apreciada a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão executiva que fora suscitada em sede de preliminar de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Banco embargado.

Afirmam que a prejudicial de mérito, apesar de não ter sido objeto de conhecimento pelo Juízo da causa, deveria ter sido enfrentada neste segundo grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

Noutro ponto, os recorrentes apontam como omisso o não enfrentamento das jurisprudências por eles colacionadas. Afirmam que em casos análogos, foram aplicados resultados diversos do que o que fora concluído no apelo recorrido, no tocante à necessidade de se apresentar a via original de Cédula de Crédito Bancário.

Firmes nessas assertivas, almejam efeitos infringentes ao recurso, para reformar a conclusão adotada no apelo recorrido.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 218744183.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Revisitando os autos, verifica-se, de plano, que os Embargos
não merecem acolhimento.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

É de conhecimento basilar, também, que o instituto processual da prescrição, além de ser objeto que subjuga o mérito, constitui-se como questão de ordem pública, de modo que pode ser declarada
ex officio
pelo Julgador quando constatada e pode ser analisada e reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Ora, não se desconhece a natureza processual de “ordem pública” conferida pelo legislador ao instituto da prescrição. Contudo, ainda que ostente tal natureza processual de destaque, isto não significa dizer que a matéria possa ser suprimida de conhecimento ao Juízo de origem, sob pena de flagrante supressão de instância.

Em termos mais singelos, considerando que o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, ainda que se trate de questão de ordem pública, pois estaria suprimindo a instância inferior, subtraindo a apreciação do Juiz de primeiro grau e burlando o princípio do duplo grau de jurisdição.

Registra-se, por ser importante, que a tese da prejudicial de mérito arguida em sede de contrarrazões pela embargante sequer fora mencionado pelo Juiz
de origem
pela embargante. Trata-se de nítida inovação recursal dos recorrentes.

Nesse sentido, são inúmeras as jurisprudências no âmbito desta Corte Estadual:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA (I) A CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, E COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS, (II) APRESENTAÇÃO E PROCURAÇÃO AD JUDICIA DO CONTRATANTE ADVERSO, (III) CORREÇÃO E VÍCIO FORMAL DO INSTRUMENTO QUANTO À FORMA, E (IV) CONDENA A EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA PROCESSUAL DO ART.1.026, §2º, DO CPC/15 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE “PASSIVA” – REJEIÇÃO – MÉRITO: TUTELA COM PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA CAUSA A SER FIXADO DE ACORDO COM O ART. 292, II, DO CPC/15 – CORREÇÃO MANTIDA – MANDATO DO CONTRA-PACTUANTE JÁ APRESENTADO NAS CONTRARRAZÕES –
AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO
S QUANTO À VALIDADE E EFICÁCIA DO PACTO – VICIO FORMAL DO CONTRATO JÁ SUPERADO PELA JUNTADA DE NOVA VERSÃO DO CONTRATO – MULTA PROCESSUAL AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROTELATÓRIO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Não pode o juízo ad quem enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública – como inadequação da via eleita e litispendência – sob pena de supressão de instância.
Ainda que os procedimentos de jurisdição voluntária não encetem a busca de (...)
(N.U 1028570-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – [...] –
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
MATÉRIAS LIGADAS AO MÉRITO – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não obstante a preliminar suscitada nas razões do agravo de instrumento ser considerada matéria de ordem pública, podendo ser apreciada desde logo pelo tribunal, a questão suscitada comporta relevante discussão, devendo-se aguardar a apreciação da matéria pelo juiz a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição
”. [...]”
(TJMT. RAI n.º 1008194-62.2018.8.11.0000. Rel. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONHECIDA
– CRÉDITO NÃO HABILITADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA NOVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo Juízo de origem. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
. “O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei nº 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial” (REsp 1655705/SP).
(N.U 1025347-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024).

A corroborar, na mesma toada já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE MICRO-ÔNIBUS COM MOTOCICLETA. ARTS. 11 E 12 DA LEI N. 5.764/1971, 16 E 74 DA LEI N. 8.213/1991.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ART. 13 DA LEI N. 5.764/1971
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. DANO MORAL. VALOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

2. A deficiência na fundamentação do recurso especial, no tocante à alegada violação do art. 13 da Lei n. 5.764/1971, atrai a incidência da Súmula n. 284/STF. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

Portanto, não há como conhecer da tese da prescrição arguida, máxime por que a prejudicial de mérito não foi objeto de conhecimento pelo Juiz
de origem
, de sorte que
não a matéria trazida não comporta exame obrigatório da Câmara Julgadora.

Quanto ao inconformismo manifestado em relação à necessidade de se juntar a via original de Cédula de Crédito Bancário, em que a recorrente apresenta jurisprudências cujos resultados foram diversos do que a conclusão adotada no apelo recorrido, razão também não assiste aos embargantes.

Com efeito, a fundamentação exposta no Acórdão recorrido é muito clara no sentido de ratificar que a Cédula de Crédito Bancário objeto da demanda se constitui como título executivo extrajudicial, de sorte que não está sujeita à circulação e, por esse motivo, não há obrigatoriedade de juntada da via original, de acordo com a dicção do artigo 28 da Lei n. 10.931/04.

De igual forma, também restou muito bem esclarecido que o título executivo que aparelha a execução (Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro n. 010.051.049 – ID. 204688008) contém o valor total do crédito concedido, o prazo final para a quitação, o fluxo de pagamento, o demonstrativo de débito e a atualização do saldo devedor. Logo, preenche os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da
Ação de Execução
, o que confirma que a objeção manejada pelo Juízo sentenciante não pode prosperar.

De tudo quanto exposto, não se visualiza omissão a ser sanada. Em verdade, o que os Embargantes pretendem é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Cumpre ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
rejeita-se os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024